Tribunal: TJSP
Processo: 1008369-57.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Locação de espaço em shopping center. Ação de cobrança de despesas de manutenção e fundo de promoção. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Relação entre as partes regida pela Lei 8.245/91. Validade das disposições contratuais livremente pactuadas. Não afronta a Constituição Federal a previsão contratual de que a locatária pagaria as despesas de manutenção de fundo de

Ementa:
Apelação Cível. Locação de espaço em shopping center. Ação de cobrança de despesas de manutenção e fundo de promoção. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Relação entre as partes regida pela Lei 8.245/91. Validade das disposições contratuais livremente pactuadas. Não afronta a Constituição Federal a previsão contratual de que a locatária pagaria as despesas de manutenção de fundo de promoção à associação dos lojistas do shopping center.

Juros de mora que incidem desde a constituição em mora do devedor, que, em caso de dívida líquida e certa, ocorre com o respectivo vencimento (art. 397 do CC).

Mero equívoco na indicação dos valores na planilha, que foi retificado prontamente pela autora, além de representar diferença ínfima em relação ao valor total devido. Não há, nesse caso, sucumbência recíproca.

Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333320
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008369-57.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MANDALA MARINA CONFECÇÕES RIO PRETO LTDA., é apelado ASSOCIAÇÃO
DOS LOJISTAS DO RIO PRETO SHOPPING CENTER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008369-57.2018.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação n° 1008369-57.2018.8.26.0576
Apelante: Mandala Marina Confecções Rio Preto Ltda.
Apelado: Associação dos Lojistas do Rio Preto Shopping Center
Comarca de São José do Rio Preto 8a Vara Cível
Juiz de Direito: Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf
Voto no 23028
Apelação Cível. Locação de espaço em shopping center. Ação de
cobrança de despesas de manutenção e fundo de promoção.
Sentença de procedência. Apelo da ré.
Relação entre as partes regida pela Lei 8.245/91. Validade das
disposições contratuais livremente pactuadas. Não afronta a
Constituição Federal a previsão contratual de que a locatária
pagaria as despesas de manutenção de fundo de promoção à
associação dos lojistas do shopping center.
Juros de mora que incidem desde a constituição em mora do
devedor, que, em caso de dívida líquida e certa, ocorre com o
respectivo vencimento (art. 397 do CC).
Mero equívoco na indicação dos valores na planilha, que foi
retificado prontamente pela autora, além de representar diferença
ínfima em relação ao valor total devido. Não há, nesse caso,
sucumbência recíproca.
Recurso desprovido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008369-57.2018.8.26.0576 -Voto no
3
A r. sentença proferida à f. 247/251 destes autos de ação
cobrança de taxa de fundo de promoção e de manutenção, movida por
ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO RIO PRETO SHOPPING CENTER, em
relação a MANDALA MARINA CONFECÇÕES RIO PRETO LTDA., julgou
procedente a pretensão inicial para condenar a ré ao pagamento dos
encargos referentes às taxas de manutenção e fundo de promoção da loja
física localizada no Rio Preto Shopping Center, vencidos e vincendos, que
atingiu, até julho de 2018, a quantia de R$ 14.318,42, devendo ser
acrescida das parcelas vencidas até a data da publicação da sentença, com
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da última
planilha contábil juntada aos autos (f. 244 de 30/07/2018) até o efetivo
pagamento. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ainda no
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor atualizado da condenação.
Apelou a ré (f. 254/263) alegando, em suma, que: (a) é nula
a cláusula contratual de filiação obrigatória à associação autora, nos termos
do art. 5o, inciso XX, da CF; (b) subsidiariamente, requer o cancelamento de
sua filiação, ficando isenta do pagamento de todas as taxas a partir da
citação; (c) a planilha apresentada pela autora indica correção monetária e
juros de mora a partir dos vencimentos, sendo que os juros devem incidir
desde a citação; (c) houve sucumbência recíproca, uma vez que a ré
concordou com a arguição de excesso de execução.
A apelação, preparada (f. 264/265), foi contra-arrazoada (f.
269/277).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 29/10/2018,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 253); a
apelação, protocolada em 21/11/2018, é tempestiva.
Cuida-se de ação de cobrança de taxas de manutenção e
fundo de promoção, ajuizada pela associação de lojistas do shopping center

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008369-57.2018.8.26.0576 -Voto no
4
onde a ré mantém loja.
A ré não nega a inadimplência, tendo apenas se insurgido
neste recurso quanto à inconstitucionalidade da obrigação de se associar,
prevista no contrato de locação.
As relações entre lojistas e empreendedores de shopping
center são reguladas pelas condições livremente pactuadas nos contratos,
nos termos do art. 54 da Lei 8.245/91.
Ao firmar contrato de locação em espaço em shopping
center, o locatário assume os custos do negócio quanto à manutenção,
publicidade e promoções relacionadas ao empreendimento, que, por fim,
beneficiam todos os lojistas.
Dessa forma, nada mais justo que as despesas sejam
rateadas entre todos os beneficiários.
Não se tratando a questão de liberdade de associação, como
pretende fazer crer a apelante, a aludida cobrança não se afigura afronta à
Constituição Federal.
Menciono nesse sentido, trecho do acórdão proferido pelo
Exmo. Des. Norival Oliva, que explica bem a :
“(...) O dever de se associar, in casu, decorre do tratamento equânime a
ser despendido a todos os lojistas, igualmente, beneficiários do sucesso
do empreendimento em que estejam instalados.
Não se discute aqui a liberdade de associação consagrada no artigo 5o, da
Magna Carta, mas sim, a necessidade de participação de todos os lojistas
na associação, por serem beneficiários diretos da publicidade e
promoções por ela veiculadas, mostrando justificável a disposição
contratual que, em última análise, visa tão somente garantir o rateio das
despesas atinentes à publicidade e promoção entre a totalidade dos
lojistas, criando uma situação de equilíbrio entre os condôminos do
shopping center.(...) (Apelação no 1173838-0/4, 26a Câmara de Direito
Privado, j. em 30/06/2008).
Sendo as dívidas cobradas líquidas e certas, os juros de
mora incidem desde seus respectivos vencimentos, nos termos do art. 397
do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008369-57.2018.8.26.0576 -Voto no
5
Contudo, há de se observar que a condenação tal como
lançada na r. sentença recorrida, enseja a incidência de juros moratórios
sobre os mesmos juros já computados na planilha, devendo, para que isso
não ocorra, constar que os juros e a multa moratórios serão acrescidos
sobre os valores primitivos corrigidos das despesas cobradas, constantes
da planilha de f. 244, desde seus respectivos vencimentos.
Devidas todas as despesas cobradas na inicial, o simples
equívoco em alguns dos valores cobrados, não conduz à sucumbência
recíproca, tal como alega a recorrente.
Note-se que a autora retificou o cálculo de imediato,
reconhecendo o erro já em réplica. Ademaisa diferença cobrada a maior
inicialmente mostra-se ínfima em relação ao montante devido.
Nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré para 15% do valor
atualizado da condenação.
Por tais motivos, nego provimento ao recurso, com
observação.
Morais Pucci
Relator